Tribunal: TJMT
Processo: 1017357-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017357-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA - CPF: 961.150.766-68 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGANTE), TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 027.327.376-07 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (EMBARGADO), CÁTIA GREGÓRIO (EMBARGADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (EMBARGADO), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (EMBARGADO), KARLA DEGASPERY FRITSCH (EMBARGADO), GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 07.211.050/0001-67 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FIGUEIRA SILVA - CPF: 121.439.387-05 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINA VAREJAO GOMES PIMENTEL - CPF: 109.292.197-40 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 124.132.177-97 (ADVOGADO), DANIEL ZANDONADE MATTA - CPF: 160.034.667-74 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), CATIA GREGORIO - CPF: 420.294.061-04 (EMBARGADO), KARLA DEGASPERI FRITSCH - CPF: 535.134.101-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO, E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo Interno, manteve decisão monocrática que extinguiu Ação Rescisória sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, diante do não recolhimento das custas e do depósito prévio após revogação da gratuidade da justiça. Sustenta a parte embargante existência de omissões e contradições relativas à necessidade de nova intimação para pagamento das custas após o trânsito em julgado da decisão que revogou a benesse, bem como à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a necessidade de nova intimação para recolhimento das custas após o trânsito em julgado da decisão que revogou a gratuidade;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto aos fundamentos da condenação em honorários advocatícios, especialmente sob a tese de error in procedendo e de ausência de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a alegação relativa ao art. 102 do CPC, ao concluir que a ciência inequívoca do dever de recolher custas, firmada desde a decisão colegiada de 13/11/2023, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado, pois a obrigação já estava estabelecida e plenamente conhecida pelos autores.

A interpretação conferida considera que o trânsito em julgado apenas confirma a definitividade de obrigação preexistente, não criando nova exigência de comunicação processual, evitando premiar a inércia da parte e preservando a boa-fé processual (CPC, art. 5o).

O acórdão embargado analisa de forma explícita e suficiente a condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, registrando que os autores, ao ajuizarem a Ação Rescisória, compeliram os réus à constituição de advogado e à atuação intensa em defesa técnica complexa.

A tese de error in procedendo é afastada no julgado, que destaca a regularidade da citação e a efetiva instauração da relação processual, não se aplicando os precedentes do STJ invocados, os quais tratam de hipóteses em que não houve formação válida da relação processual ou atuação substancial do réu.

Os embargos buscam rediscutir fundamentos já analisados, desviando-se da finalidade do art. 1.022 do CPC, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ciência inequívoca da obrigação de recolher custas processuais, firmada em decisão colegiada anterior, afasta a necessidade de nova intimação após o trânsito em julgado da revogação da gratuidade da justiça.

A condenação em honorários advocatícios é devida quando a parte deu causa à instauração da relação processual e à atuação complexa da parte adversa, aplicando-se o princípio da causalidade.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MESSIAS DE FARIA e outros em face do v. acórdão de Id. 325175884, proferido por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por eles interposto, mantendo a decisão monocrática que extinguira a Ação Rescisória de origem, sem resolução de mérito, com o consequente cancelamento da distribuição.

A controvérsia de fundo remonta à revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido aos autores da Ação Rescisória, ora embargantes.

O acórdão que revogou a benesse, proferido em 13 de novembro de 2023, determinou expressamente o recolhimento das custas processuais e do depósito prévio no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformados, os embargantes manejaram os recursos cabíveis às instâncias superiores, sem obterem êxito, culminando no trânsito em julgado da decisão em 24 de junho de 2025.

Diante da inércia no cumprimento da obrigação, o feito foi extinto, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O acórdão ora embargado, ao julgar o Agravo Interno, sufragou o entendimento de que a ciência inequívoca dos autores acerca do dever de recolher as custas, estabelecida desde 2023, dispensaria nova intimação após o trânsito em julgado.

Ademais, confirmou a legalidade da condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, dada a efetiva e complexa atuação dos patronos da parte adversa, que foram compelidos a se defender em uma lide de alta complexidade.

Em suas razões de embargos (Id. 327300856), os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão e contradição.

Primeiramente, afirmam que o colegiado não enfrentou a contradição intrínseca de se exigir o pagamento das custas enquanto ainda pendia de julgamento o recurso que discutia a própria gratuidade, o que, em sua visão, violaria a sistemática do artigo 102 do Código de Processo Civil e o princípio da ampla defesa.

Em segundo lugar, apontam omissão quanto ao argumento de que a condenação em honorários seria indevida, pois a citação dos réus teria ocorrido por
error in procedendo
do juízo, que deveria ter aguardado a resolução da questão das custas antes de angularizar a relação processual.

Alegam que a revogação da gratuidade se deu de ofício, sem contribuição das peças defensivas dos embargados, o que, somado ao cancelamento da distribuição, afastaria a sucumbência, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça que colacionam.

Por fim, aduzem que o acórdão foi omisso ao não considerar que, sendo a participação dos réus decorrente de erro judicial, a base de cálculo dos honorários deveria, subsidiariamente, corresponder ao proveito econômico em debate – as custas processuais –, e não ao valor integral da causa.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 327477395), nas quais defendem a inexistência de quaisquer vícios no julgado, ressaltando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Argumentam que todas as teses foram exaustivamente analisadas e rechaçadas, e que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito da causa.

Requerem a rejeição dos aclaratórios e a aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, lembrando que os recorrentes já haviam sido advertidos sobre a reiteração de teses.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Embargos de Declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no provimento jurisdicional.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de um julgamento que se afigure desfavorável aos interesses da parte, salvo em hipóteses excepcionais de atribuição de efeitos infringentes, que pressupõem a correção de um dos vícios elencados.

No caso em apreço, uma análise atenta das razões recursais revela que os embargantes, a pretexto de apontar omissões e contradições, buscam, em verdade, revisitar o núcleo do que já foi decidido por este colegiado, manifestando seu inconformismo com a tese jurídica adotada.

Contudo, em respeito ao princípio da ampla defesa e ao dever de fundamentação, passo à análise pormenorizada dos pontos suscitados.

Da Inexistência de Omissão Quanto à Aplicação do Artigo 102 do CPC e a Desnecessidade de Nova Intimação

Os embargantes insistem na tese de que o acórdão foi omisso por não enfrentar a suposta contradição entre a interpretação conferida ao artigo 102 do CPC e a sistemática processual. Argumentam ser ilógico exigir o pagamento das custas enquanto a decisão que revogou a gratuidade ainda era objeto de recurso.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado não foi omisso; ao contrário, dedicou tópico específico para fundamentar, de forma clara e coerente, a desnecessidade de nova intimação.

A decisão colegiada não se limitou a uma interpretação literal e isolada do dispositivo legal, mas promoveu uma exegese sistemática e teleológica, em conformidade com os princípios norteadores do processo civil contemporâneo.

O raciocínio desenvolvido no acórdão foi o de que a obrigação de recolher as custas nasceu com a prolação da decisão colegiada de 13 de novembro de 2023, que foi explícita ao fixar o dever e o prazo para seu cumprimento.

A partir daquele momento, os embargantes e seus patronos tiveram ciência plena e inequívoca da condição imposta para o prosseguimento da Ação Rescisória.

A interposição de recursos, embora um direito processual legítimo, representou uma opção estratégica da parte, que assumiu o risco de, ao final, ter sua tese rechaçada e a obrigação de pagamento consolidada.

A interpretação teleológica do artigo 102 do CPC revela que sua finalidade é garantir que, uma vez tornada definitiva a revogação da gratuidade, a parte cumpra com as despesas das quais fora temporariamente dispensada.

O dispositivo não cria um direito subjetivo a uma nova intimação para a parte que, ciente de sua obrigação há anos, optou por litigar até as últimas instâncias.

A ciência inequívoca, consolidada desde 2023, supre a necessidade de reiteração do ato de comunicação, sob pena de se premiar a inércia e de se atentar contra a boa-fé processual (art. 5o, CPC) e a razoável duração do processo.

Portanto, não há contradição a ser sanada. O acórdão enfrentou a questão de forma direta, concluindo que o trânsito em julgado apenas tornou imutável uma obrigação preexistente e de pleno conhecimento dos devedores.

A fundamentação é robusta e coerente, inexistindo a omissão alegada.

Da Inexistência de Omissão Quanto ao Cabimento dos Honorários Advocatícios e a Correta Aplicação do Princípio da Causalidade

No segundo ponto, os embargantes alegam que o acórdão se omitiu sobre o argumento de que a citação dos réus configurou
error in procedendo
, o que afastaria a condenação em honorários.

Mais uma vez, a tese não se sustenta.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a condenação com base no princípio da causalidade, corolário do princípio da sucumbência.

Aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

No caso, foram os embargantes que, ao ajuizarem a Ação Rescisória, mobilizaram a máquina judiciária e forçaram os embargados a constituírem advogado e a apresentarem uma defesa técnica, robusta e dispendiosa.

A alegação de
error in procedendo
é uma tentativa de inverter a lógica da causalidade. Não houve erro do juízo ao determinar a citação.

O procedimento seguiu seu curso regular.

A posterior extinção do feito por ausência de pressuposto processual (não recolhimento das custas) não apaga o fato de que uma relação processual foi validamente instaurada e que um intenso litígio se desenvolveu, exigindo dos patronos dos réus uma atuação diligente e complexa, que incluiu contestação, impugnação ao valor da causa (na qual obtiveram êxito), impugnação à gratuidade da justiça e apresentação de contrarrazões a múltiplos recursos.

O acórdão, de forma precisa, aplicou a técnica da distinção para afastar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelos embargantes. Foi demonstrado que a jurisprudência citada se refere a casos em que a relação processual não se aperfeiçoou ou a atuação do réu foi mínima ou inexistente.

A situação dos autos é diametralmente oposta, o que justifica plenamente a fixação da verba honorária como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo advogado da parte que foi indevidamente chamada a litigar.

A condenação em honorários, portanto, não decorre de uma vitória no mérito, mas sim do fato de que os embargantes, com sua conduta, deram causa a um processo que gerou custos e trabalho para a parte adversa.

A fundamentação do acórdão é clara, completa e juridicamente sólida, não havendo omissão a ser suprida.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025